Tribunal: TJES
Processo: 0002582-92.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002582-92.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTY WYLKER CASTILHO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002582-92.2021.8.08.0048

APELANTE: ROBERTY WYLKER CASTILHO GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,
CAPUT,

DA LEI Nº 11.343/06
). ABSOLVIÇÃO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
EFEITO DA CONDENAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

5. Compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

6.
Recurso
a que se

nega
provi
mento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002582-92.2021.8.08.0048

APELANTE: ROBERTY WYLKER CASTILHO GONÇALVES

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTY WYLKER CASTILHO GON
Ç
ALVES

em face da r. Sentença (Id. 4732758, Vol. 01, pp. 79/83) proferida pelo Juízo da 5ª Câmara Criminal de Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Aflora da Denúncia (Id. 4732758, Vol. 01, pp. 03/04) que, no dia 07/02/2021, por volta das 18h49m, na Rua Colatina, Bairro Nova Almeida, Serra/ES, o denunciado trazia consigo e vendia drogas, em cima da ponte de Nova Almeida, a um grupo de pessoas, as quais não foram identificadas, ocasião em que o acusado foi abordado por Policiais Militares e autuado em flagrante.

Consta que Policiais Militares realizavam policiamento preventivo no local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram um grupo de indivíduos, dentre os quais estava o denunciado, que entregava algo aos demais. Ao perceberem a presença policial, os indivíduos evadiram-se do local, no entanto, os policiais em acompanhamento puderam visualizar o momento em que o que denunciado jogou fora uma bolsa que trazia consigo, pendurada ao corpo, na tentativa de se livrar de algo ilícito.

Ressai, ainda, que os policiais conseguiram abordar o denunciado e, em revista pessoal, fora encontrada com o réu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), em espécie, e na bolsa que trazia consigo havia 15 (quinze) pedras de crack, 93 (noventa e três) pinos de cocaína e 04 (quatro) frascos de loló.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que

nã
o há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, postulando a absolvição do acusado, mediante a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (Id. 4732758, Vol. Apenso, pp. 09/16); Auto de Apreensão (Id. 4732758, Vol. Apenso, pp. 23/25); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 4732758, Vol. Apenso, pp. 27/29); Guia de Depósito (Id. 4732758, Vol. Apenso, p. 53); e Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 4732758, Vol. 01, pp. 13/14).

No tocante à
autoria
, tanto em sede policial (Id. 4732758, Vol. Apenso, p. 39) quanto sob o manto do contraditório e da ampla defesa (Id. 4732758, Vol. 01, p. 89), o acusado negou a prática delitiva, havendo declarado que não estava em um grupo de pessoas; que estava voltando do Bairro Praia Grande sozinho; que viu umas pessoas correndo;
que os policiais não conseguiram alcançar os indivíduos e enquadraram o interrogando por já ser conhecido
; que não estava com bolsa; que tem mais dois processos; que os fatos ocorreram quase de noite e estava escurecendo; que a ponte é iluminada no começo e no meio não;
que não foi pego com nada; que os policiais tiveram que entrar dentro do rio para pegar a bolsa e não sabe se é perseguição
.

Por sua vez, na esfera policial, as testemunhas Policiais Militares RICHARDSON ALVES DIAS e DANIEL STANCINI CAMPOS VIEIRA (Id. 4732758, Vol. Apenso, pp. 31/37) declararam que, durante patrulhamento, avistaram um grupo de indivíduos em vima da ponte, sendo que um deles, que
trajava
camisa com listras vermelhas, entregava algo aos outros
i
ndiv
í
duos
; que ao se aproximarem para tentar realizar a abordagem, os indivíduos empreenderam fuga;
que foi possível observar que o indivíduo de camisa v
ermelha arremessou uma pequena bolsa que ele trazia
p
endurada ao corpo, para se livrar de algo ilícito que trazia
c
onsigo
; que, no acompanhamento a pé, conseguiram alcançar o indivíduo de camisa listrada em vermelho, posteriormente identificado como Roberty Wylker Castilho Gonçalves, não sendo possível alcançar os outros indivíduos;
que realizada
a busca pessoal em Roberty,
foram
encontra
dos R$ 200,00 (duzentos
reais
),
em espécie, no bolso de sua
b
ermuda
; que ao arrecadarem
a
bolsa que
R
oberty havia arremessado,
c
onstata
ram que
havia
93 (
noventa e três
)
pinos de cocaína,
15 (
quinze
)
pedras
de
crack e
04 (
quatro
)
frascos de loló
.

Em Juízo (Id. 4732758, Vol. 01, p. 85), a testemunha PM RICHARDSON ALVES DIAS ratificou as declarações prestadas no âmbito inquisitório, havendo declarado
que viu
um grupo comprando entorpecente e quem estava vendendo era o réu;
que viu o réu dispensando a bolsa,
pois estava a uns 3 metros de dist
â
ncia
; que o horário da abordagem ainda era dia e era verão e estava claro, mas o local de noite tem iluminação;
que a bolsa caiu no chão da ponte; que a bolsa foi recuperada após a busca pessoal
, que a bolsa não molhou após a abordagem, mas não se recorda se a bolsa estava molhada.

De igual modo, na esfera judicial (Id. 4732758, Vol. 01, p. 87), a testemunha PM DANIEL STANCINI CAMPOS VIEIRA, confirmou as declarações prestadas em sede policial, afirmando que
visualizaram o réu com a bolsa antes e viu o denunciado dispensando a bolsa no chão da ponte
; que o local onde a viatura passava até o réu é uma distância que dava para enxergar perfeitamente; que estava de dia e não era escuro;
que o réu descartou a bolsa no chão e não no rio do lado; que a bolsa foi recuperada no mesmo momento
; que não se recorda se a bolsa estava molhada.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, ao contrário do que sustenta a Defesa, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, razão pela qual
o desacolhimento da
tese absolutória
é medida que se impõe
.

Superada tal aresta, a Defesa pleiteia o redimensionamento da pena de multa, em razão de sua hipossuficiência.

No caso vertente, a pena de multa fora fixada no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse contexto, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,

NEGO-
LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)